Tribunal: STF
Processo: RHC 259304
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não admitiu o Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 988.173/RJ, assim fundamentada:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão de não conhecimento do habeas corpus, com requerimento de admissão e remessa ao Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, a parte recorrente pugna pela concessão da ordem de ofício e de medida cautelar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento definitivo deste recurso.



    É o relatório.



    2. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição da República, é cabível recurso ordinário contra acórdão denegatório proferido em única instância pelos Tribunais Superiores em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que manteve a decisão de não conhecimento do habeas corpus, o que, por se tratar de erro grosseiro, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    [...]



    A propósito, a Suprema Corte pacificou o entendimento de que o art. 102, II, a, da CF deve ser interpretado amplamente, de modo a abranger, também, as hipóteses em que não conhecidas as referidas ações constitucionais.



    [...]



    3. No tocante à pretendida concessão de habeas corpus de ofício, a Lei n. 14.836/2024, que acrescentou o art. 647-A do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte:



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a necessidade de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da ordem.



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora e, consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba apreciar o pedido. No ponto:



    [...]



    No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino, julgado em 7/5/2024, DJe de 9/5/2024; e HC n. 236.778, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 2/5/2024, DJe de 6/5/2024.



    Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância, pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.



    4. Por fim, diante da inadmissão do recurso extraordinário, o pleito de concessão de medida cautelar fica prejudicado.



    5. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário (doc. 50 — grifei).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja cassado o acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao não conhecer do habeas corpus substitutivo de revisão criminal, violou garantias constitucionais expressas, especialmente a presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;



    b) Que seja restabelecida a sentença absolutória de primeiro grau, reconhecendo-se a nulidade do reconhecimento pessoal realizado de forma isolada e em desacordo com o art. 226 do CPP e a Resolução CNJ nº 484/2022, por se tratar de prova ilícita utilizada como fundamento único da condenação, em afronta direta ao art. 5º, LIV, LV, LVII e LXVIII, da Constituição Federal;



    c) Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, que seja afastada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, ante a ausência de apreensão, perícia ou prova idônea da existência e funcionalidade da suposta arma de fogo, por violação aos princípios da legalidade penal (art. 5º, II e XXXIX, CF/88) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88). (Doc. 55).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso ordinário (doc. 68).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, admite-se a utilização do habeas corpus, ou do respectivo recurso ordinário, como sucedâneo da revisão criminal apenas em situações excepcionais, caracterizadas por manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se evidencia no presente caso.



    Com essa compreensão: RHC 249.664 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/2/2025; RHC 246.833/ES, da minha relatoria, DJe 8/11/2024; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator